Tribunal: TJDFT
Processo: 0740865-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740865-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOCALIZA RENT A CAR S/A contra decisão de ID 248373153 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que locou veículo automotor, sem devolução por parte do locatário; que houve apropriação ilícita do bem; que o veículo está apreendido no pátio do Detran de Araguari – MG; que, após apuração, verificou que o veículo está registrado em nome de terceiro no Distrito Federal; que a transferência foi realizada sem seu consentimento. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata reintegração na posse do veículo, bem como a transferência da propriedade do veículo a seu nome, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas, conforme consulta ao sistema PagCustas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação de possibilidade de imediata determinação de reintegração de posse e de transferência de titularidade de veículo automotor. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível determinar a imediata alteração da propriedade do bem, diante da repercussão da medida em matéria cível, administrativa e tributária. A circunstância da parte agravante oferecer seguro-garantia como caução não afasta a imprescindibilidade de formação do contraditório para apurar a alegada existência de fraude na transferência veicular. Neste momento processual, os documentos que acompanharam a petição inicial foram produzidos unilateralmente e decorrem de contrato de aluguel firmado por terceiro, que sequer integra o polo passivo. Não há nenhuma manifestação administrativa do atual proprietário existente no registro do veículo acerca da questão. Desse modo, sem minimizar o impacto decorrente da manutenção do veículo no local onde está apreendido, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “por mais que o agravante sustente que as provas dos autos são robustas, no caso, é indispensável a oitiva da parte contrária em respeito ao contraditório, para que possa, eventualmente, esclarecer os fatos. A concessão de tutela de urgência para transferência imediata do veículo, além de potencialmente poder atingir terceiro de boa-fé, poderia resultar em situação irreversível” (Acórdão 2036748, 0724591-42.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, em razão da ausência de citação. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora